Tribunal: TJSP
Processo: 2060342-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame. 1. Agravante opõe embargos de declaração contra v.acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alega haver vícios de omissão e contradição.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a existência dos vícios indicados.
III. Razões de Decidir. 3. Os aspectos invocados pela parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame. 1. Agravante opõe embargos de declaração contra v.acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alega haver vícios de omissão e contradição.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a existência dos vícios indicados.
III. Razões de Decidir. 3. Os aspectos invocados pela parte embargante já foram ponderados, de forma clara e expressa, na fundamentação do aresto combatido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissão ou corrigir erro material. Ausentes esses vícios, os embargos devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e Tese. 4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são o meio adequado para se discutir o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.